Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CORRETO DO CONTRATO. AR COM RETORNO "AUSENTE". SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. DISTINÇÃO DO CASO DE ENDEREÇO INCOMPLETO OU EQUIVOCADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por entender não comprovada a mora do devedor, diante do retorno do Aviso de Recebimento com a anotação de "ausente" em três tentativas de entrega, embora a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada ao endereço correto e completo indicado no instrumento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço correto e completo do devedor, constante do instrumento contratual, com retorno do AR assinalando "ausente" após três tentativas, é suficiente para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, à luz do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Segunda Seção, j. 9/8/2023), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A tese abrange expressamente as hipóteses em que o AR é devolvido com a anotação de "ausente".

4. A hipótese em que o AR retorna com anotação de "ausente" — após envio ao endereço correto e completo constante do contrato — não se confunde com o caso de endereço incompleto ou equivocado grafado na notificação, situação em que a mora não se considera regularmente comprovada, por falha imputável ao próprio credor. Distinção necessária.

5. Comprovado que a notificação extrajudicial foi enviada pelos Correios ao endereço correto indicado no contrato de financiamento, com três tentativas de entrega em dias e horários distintos, sendo todas frustradas pela ausência do destinatário, está regularmente comprovada a mora do devedor, tornando-se inviável o indeferimento da petição inicial.

6. Ao devedor incumbe, por força dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, fornecer e manter atualizado o endereço em que pode ser encontrado, não sendo imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que frustra a comunicação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O envio de notificação extrajudicial ao endereço correto e completo indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do Tema 1.132/STJ, ainda que o AR retorne com a anotação de "ausente", hipótese que se distingue do envio para endereço incompleto ou equivocado, em que a mora não se considera validamente constituída.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no REsp 2.018.089/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/2/2023; TJDFT, Acórdão 1758435, 07036909120238070010, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13/9/2023; TJDFT, APC 0708780-15.2025.8.07.0009, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 28/10/2025 (distinção: caso de endereço incompleto).